Tribunal: STJ
Processo: 1001030-70.2024.8.11.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062537 - MT (2025
/0377896-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar, de forma específica, os fundamentos
para o não conhecimento do recurso especial, motivo pelo qual este
agravo regimental também não comporta acolhimento, consoante o
entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53858760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3ebbbcb7-aadd-4908-a81a-4aabab1d591a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3ebbbcb7-aadd-4908-a81a-4aabab1d591a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062537 - MT (2025
/0377896-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar, de forma específica, os fundamentos
para o não conhecimento do recurso especial, motivo pelo qual este
agravo regimental também não comporta acolhimento, consoante o
entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 1.489-1.490,
MARCOS SANTOS ALMEIDA
proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa aduz, em síntese, que impugnou
especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53858894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: ef332be0-d522-480c-b4f2-c154a198e4ae

Afirma que "o Agravo em Recurso Especial impugnou especificamente o
óbice da
demonstrando sua inaplicabilidade ao caso concreto. A
Súmula 7/STJ,
decisão que não conheceu do agravo, por suposta ausência de impugnação, violou o
princípio da dialeticidade de forma inversa, pois desconsiderou a argumentação
efetivamente apresentada" (fl. 1.495).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 1.510-1.513).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito das ponderações defensivas, correta a decisão proferida
pela Presidência desta Corte.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal
ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
a quo
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua
integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
Laurita
, 6a T., DJe
.
Vaz
3/5/2021)
Deveras:
[...] o entendimento pacífico desta Corte é o da imprescindibilidade
da impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sejam eles autonômos ou não, "pois não existe
identidade entre a lógica da Súmula n. 182 do STJ e a da Súmula n.
283 do STF, uma vez que o conhecimento, ainda que parcial, do
agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de todos os
Documento eletrônico VDA53858894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: ef332be0-d522-480c-b4f2-c154a198e4ae

fundamentos do especial, inclusive os não impugnados de modo
específico" (AgRg no
Rel. Ministro Mauro
AREsp n. 68.639/GO,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
2/2/2012)
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.413.506/SP
Antonio
, 6a T., DJe
Saldanha Palheiro
27/6/2019)

A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação da
em virtude da ausência de
Súmula n. 182 do STJ,
impugnação da Súmula n. 7 do STJ.
De fato, no agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial pelo
Tribunal
,
a
a quo não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada
respeito da desnecessidade de se adentrar no acervo fático-probatório dos autos para
alterar o entendimento da instância de origem. Na verdade, a parte apenas fez
afirmações genéricas, insuficientes para superar o óbice processual, e reiterou as
teses de mérito formuladas no especial.
Quanto à impugnação
, seria imprescindível ao
da Súmula n. 7 do STJ
agravante individualizar, de forma específica, indicando as provas transcritas e
, suficientes para o acolhimento de suas alegações,
reconhecidas no aresto recorrido
.
o que não ocorreu
Aliás, neste regimental, verifico também o mesmo vício, porquanto a
defesa não refuta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e rebate de forma genérica os
fundamentos da decisão atacada, visto não demonstrar que o agravo interposto
contra a inadmissão do recurso especial haveria combatido a totalidade dos motivos
apontados para negar seguimento ao pleito.
Nesse cenário,
, pois, verificado que
correta a decisão agravada
o agravante deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão do recurso especial,
incide o
.
enunciado sumular n. 182 do STJ
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53858894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: ef332be0-d522-480c-b4f2-c154a198e4ae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0377896-2
AREsp 3.062.537 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10010307020248110021 107420242145
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: FABIANE TEREZINHA BONIFACIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449320113;0<14@
2025/0377896-2 - AREsp 3062537 Petição : 2025/0107589-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:24
Código de Controle do Documento: AA04FCE3-361B-42B6-85DA-72A1326B606A